Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700193-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIK WILLIAN CAFERRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIK WILLIAN CAFERRO, contra decisão proferida nos autos no 0706630-45.2022.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, para que lhe fosse disponibilizado o fornecimento do insumo SONDA URETRAL N° 14. O recorrente sustenta que apresenta incontinência urinária, tendo que fazer uso de 300 a 360 sondas ao mês, conforme relatório médico. Aduziu que tentou solução administrativa no dia 27/01/2022, por meio do sistema SEI, sendo que até o presente momento não recebeu qualquer resposta. Informa, ainda, que ao tentar obter o material ora pleiteado junto à Unidade Básica de Saúde – UBS no 7 de Samambaia foi informado que, conforme protocolos, o máximo de unidades passíveis de disponibilização seria de 150, o que não atende à quantidade necessária ao agravante. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o insumo SONDA URETRAL N° 14, em quantidade de 360 por mês, conforme prescrição médica. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a inicial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, que disponibilize imediatamente o fornecimento do insumo médico ao agravante, haja vista que, “a priori”, não consta que lhe tenha sido negado a tutela ao direito à saúde. Tanto é assim, que o próprio agravante afirma em sua exordial que o réu lhe forneceria o insumo em quantidade insuficiente. Ademais, consta a informação da Secretaria de Saúde, de que houve a retirada do referido insumo ao longo do ano de 2021 (i.d. 32940586, pág. 47). Dessa forma, conclui-se que não está havendo negativa do fornecimento, mas sim, provável insuficiência momentânea da quantidade requerida pelo agravante. Além disso, não restou configurada a urgência indispensável ao deferimento da medida pleiteada, notadamente diante do laudo médico em que se assinala não ser urgente o fornecimento do insumo médico, nem risco à vida do agravante (i.d. 32940586, pág. 16). Nesse sentido, não há elementos suficientes que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do agravante, de modo que se mostra indevida a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa no presente momento. Verifica-se importante, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Em face do exposto mantenho, por ora, a decisão exarada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se, inclusive o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 15:46:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator